Tribunal: TJMT
Processo: 1011633-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015139-31.2019.8.11.0000
Recorrente: FIAGRIL LTDA
Recorridos: ALESSANDRO NICOLI E ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FIAGRIL LTDA (id 26225974) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 17482494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA A RECUPERANDA – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DO CRÉDITO RELATIVO A VENDA DE SOJA OBJETO DE ARRESTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR - APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6o E FINAL DO §3o DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005). Segundo o §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial (Resp 1.298.670/MG). Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação (CC no147.994-MG).” (TJMT, RAI 1011633-47.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 19154461 foram rejeitados, conforme decisão id 23071974.
A parte Recorrente (id 26225974) apresentou seu recurso especial e postulou pela reforma da decisão recorrida, argumentando que: 1) o numerário arrestado não é bem de capital essencial à atividade desenvolvida pelo Grupo Nicoli; 2) há violação aos artigos 6o, 47 e 49, §3o, da Lei 11.101/05, pois a constrição que recaiu sobre o crédito que os Recuperandos detinham junto à Amaggi foi deferida e aperfeiçoada em momento anterior à liminar proferida pelo C. STJ nos autos do Agravo Interno em Tutela Provisória n.o 2.017 / MT, ou seja, é um ato jurídico válido, perfeito e acabado, bem como recaiu sobre bens (crédito) não caracterizáveis como bens de capital; 3) Artigos 373, I, 489, §1o, III e 1.022, I, II e parágrafo único do CPC, tendo em vista que o E. TJMT simplesmente ignorou a sistemática da distribuição do ônus da prova e, mesmo diante da ausência de qualquer subsídio documental e da oposição de Embargos de Declaração, afirmou a essencialidade dos créditos arrestados e determinou a intimação da Amaggi para depositá-los em juízo, com vistas à posterior liberação por meio de alvará judicial; 4) o v. acórdão recorrido ainda confere aos arts. 373, I, do CPC e 47 e 49, §3o, da Lei 11.101/05 interpretação diversa da que vem sendo conferida por outras Cortes Estaduais, ensejando a interposição do presente recurso também pela alínea “c” do artigo 105, III, da CF.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 26367476.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 26231494 e 26242953.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 6o, 47 e 49, §3o, da Lei 11.101/05 e artigos 373, I, 489, §1o, III e 1.022, I, II e parágrafo único, todos do CPC.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que a constrição que recaiu sobre o crédito que os Recuperandos detinham junto à empresa Amaggi foi deferida e aperfeiçoada em momento anterior à liminar proferida pelo C. STJ nos autos do Agravo Interno em Tutela Provisória n.o 2.017 / MT, ou seja, é um ato jurídico válido, perfeito e acabado, bem como recaiu sobre bens (crédito) não caracterizáveis como bens de capital, motivo pelo qual não pode ser obrigada a devolver em favor da Recuperanda os valores/grãos que lhe pertencem.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi